Tribunal: CARF
Processo: 13008.720002/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13008.720002/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
LUIZ JACO BECKER DE VASCONCELOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para deduzir da base de cálculo os honorários advocatícios e os
honorários periciais de forma proporcional aos rendimentos tributáveis, vencida a Conselheira
Debora Fófano dos Santos, que negou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13008.720002/2011-51
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720002/2011-51

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2008,
ano-calendário 2007 (fls. 45/48), lavrada em 13/12/2010, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 46), o lançamento de ofício
decorre da seguinte infração:
( Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720002/2011-51

A ciência do lançamento foi efetuada em 23/12/2010 (fl. 49), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 21/01/2011 (fls. 02/04), na qual alega que recebeu da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04, rendimentos referentes à ação
judicial coletiva n° 00940-003/00-7, através de crédito em conta efetuado por seus
procuradores, Dr. Gaspar Pedro Vieceli e/ou Luiz Antonio Romani, nas datas:

Acrescenta que apresentou sua Declaração Anual de Rendimentos dentro do prazo
previsto, tendo informado valores referentes à ação judicial coletiva conjunta n° 00940-
003/00-7, conforme documentos disponibilizados a ele pelos advogados e perito, e que
os valores informados pelo contribuinte não foram informados pela fonte pagadora à
Receita Federal através de DIRF.
Alega, ainda, que:
· - o valor pago na primeira parcela, constante do Quadro Resumo do Cálculo de
Processo (em anexo), utilizado pelo contribuinte, sofreu alteração decorrente da data do
cálculo e da data do efetivo pagamento a ele, fato este desconhecido pelo mesmo, uma
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720002/2011-51

vez que ao contribuinte foi repassado apenas o valor do cálculo do perito, por meio do
já referido Quadro Resumo;
· - nos cálculos efetuados pela Receita Federal não foi considerado o valor de R$
8.597,87 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais, oitenta e sete centavos), referentes
a honorários advocatícios pagos a Gaspar Vieceli & Luiz Romani Advogados
Associados, CNPJ 05.022.262/0001-70. Também não foram considerados os honorários
de perito no valor de R$ 429,89 (quatrocentos e vinte e nove reais, oitenta e nove
centavos), pagos a Olir Tonello, CNPJ 07.803.811/0001-70;
· - na segunda parcela, não foi considerado o valor de R$ 265,45 (Imposto de Renda
Retido na Fonte através de DARF, em anexo), o qual também não informado pela fonte
pagadora através de DIRF;
· - na terceira parcela, não foi considerado o valor de R$ 12,75 pago a Olir Tonello,
CNPJ 07.803.811/0001-70, por honorários periciais;
· - O valor total bruto é de R$ 43.469,58, e não de R$ 43.572,78. Os valores referentes a
honorários advocatícios e periciais somam R$ 9.914,60. Assim sendo, o valor apurado
de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperado na Declaração de Ajuste
Anual referente a esta ação é de R$ 33.554,98, e não o de R$ 42.728,25, conforme
consta na Notificação;
· - o valor recolhido à Receita Federal foi de R$ 10.039,99.
Ao final, alega que a fonte pagadora Caixa Econômica Federal apresentou informação
em DIRF no valor de R$ 355,38, tendo retido na fonte o valor de R$ 10,66, cuja razão o
contribuinte desconhece, visto que seu contrato de trabalho com aquela empresa foi
rompido em 1997, através de Plano de Apoio ao Desligamento Voluntário/PADV.
Todos os recursos financeiros tributáveis recebidos após aquela data foram pagos
através desses alvarás.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas (comprovadas) com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
DIRF. COMPROVAÇÃO.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
relativa de veracidade dos valores nela contidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.671 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13008.720002/2011-51

recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as notas fiscais apresentadas são idôneas para
comprovar o pagamento de honorários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de R$ 11.904,73.
A decisão de primeira instância negou a dedução dos honorários sob o seguinte
argumento:
Assim, e da análise dos autos, verifica-se que, em relação aos honorários advocatícios
(R$ 8.597,87 - fl. 17) e periciais (R$ 429,89 – fl. 18 e 24) não considerados por ocasião
do lançamento, o contribuinte juntou aos autos notas fiscais que não permitem atestar
que essas despesas se referem de fato à ação judicial coletiva n° 00940-003/00-7,
motivo pelo qual tais documentos não serão aceitos neste julgamento.
Uma vez que o contribuinte em seu recurso juntou declarações do advogado e do
perito em referência, ambas com firma reconhecida, atestando que as notas fiscais referem-se à
ação relacionada a este lançamento, deve ser reconhecido o seu direito à dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto lançado os honorários,
apurados proporcionalmente os rendimentos tributáveis recebidos na respectiva ação judicial
trabalhista.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 84
DF CARF MF
Original